Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700524-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOVADINA RODRIGUES CHAVEIRO, MATILDE GOMES PINTO, CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR DALI D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente interposto por MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOVADINA RODRIGUES CHAVEIRO, MATILDE GOMES PINTO e CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA referente ao processo no 0709366-04.2024.8.07.0004. Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR DALI em face de LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOVADINA RODRIGUES CHAVEIRO, MATILDE GOMES PINTO, MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA e CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA, partes qualificadas nos autos. Sustenta o autor, em suma, que os requeridos convocaram uma Assembleia Extraordinária de forma irregular, marcada para o dia 26/07/2024, com o objetivo de destituir o síndico. Argumenta que a convocação foi realizada sem a observância dos requisitos estabelecidos na Convenção Condominial, incluindo a falta de notificação formal do síndico e a ausência de quórum mínimo exigido, além de incluir assinaturas de inquilinos e terceiros sem legitimidade para representar os proprietários. Ao final, requer seja anulada a Assembleia convocada para o dia 26/07/2024 e que, caso realizada, sejam anuladas todas as deliberações nela tomadas, a fim de preservar a legitimidade da administração condominial. Juntou documentos e emendou a inicial. Tutela de urgência indeferida, determinando-se, contudo, a manutenção do síndico em seu cargo até a apreciação do mérito da demanda (ID 205383889). Citados, os requeridos apresentaram contestação ao ID 206548330. Preliminarmente, defendem a ilegitimidade ativa do Condomínio, a ilegitimidade passiva dos demandados, e impugnam o valor da causa. No mérito, sustentam que a convocação da Assembleia foi realizada por mais de um quarto dos condôminos, em conformidade com o disposto no artigo 1.355 do Código Civil. Argumentam ainda que os inquilinos que assinaram o abaixo-assinado o fizeram munidos de procurações dos proprietários, o que lhes conferiria legitimidade para participar da convocação. Por fim, requerem a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora e, subsidiariamente, a revisão do valor da causa, que consideram subestimado. Réplica ao ID 211340253. As partes não requereram a produção de outras provas, determinando, o Juízo, a conclusão dos autos para sentença (ID 215516035). Vieram-me os autos conclusos.” – ID 220020473 dos autos n. 0709366-04.2024.8.07.0004 Pedido julgado procedente: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR DALI em face de LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOVADINA RODRIGUES CHAVEIRO, MATILDE GOMES PINTO, MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA e CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA, partes qualificadas nos autos, para declarar a nulidade da convocação da Assembleia Extraordinária impugnada, bem como de todas as deliberações nela tomadas. Resolvo, por conseguinte, o mérito do processo na forma do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00, observado a gratuidade de Justiça. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” – ID 220020473 dos autos n. 0709366-04.2024.8.07.0004, grifei. MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOVADINA RODRIGUES CHAVEIRO, MATILDE GOMES PINTO E CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA (requerentes) interpõem o presente pedido de antecipação de tutela “antecedente ao recurso de Apelação que será interposto no momento oportuno” (ID 67744859). Alegam: “Em 6 de dezembro, o processo foi sentenciado pelo Nupmetas, com graves inconsistências combatidas pela via dos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, os quais foram rejeitados em 08/01/2024. A sentença: -Desconsiderou a determinação da 2a Vara para alteração do polo passivo e justificativa para o polo ativo; -Ignorou as assinaturas devidamente regularizadas; -Aplicou precedente inadequado ao caso concreto; -Fundamentou a legitimidade ativa e passiva com base em argumento genérico e equivocado, sugerindo que o simples direcionamento da pretensão bastaria para configurar legitimidade.” (ID 67744859, p.4) Sustentam ilegitimidade ativa do Condomínio: “Trata-se de interesse pessoal do síndico em não ser destituído do cargo que ocupa no condomínio. Não há interesse dos condôminos na espécie, já que 1⁄4 deles assinaram documento visando a destituição dele, pessoa física. Mesmo se a convocação tivesse sido realmente irregular permaneceria com o síndico a legitimidade ativa ad causam, podendo, depois de sua realização, pleitear a sua nulidade. ( ) Até as custas do processo foram pagas pelo atual síndico em nome próprio, conforme o seu número de CPF aposto no comprovante, Excelência! O condomínio tem conta bancária, e por isso, deveria sair de lá o valor, já que a ação foi ajuizada em seu nome. Outro aspecto que deveria levar à extinção do processo sem apreciação do mérito é que as assembleias gerais extraordinárias podem ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 (um quarto) dos condôminos, como no presente caso, MAS A ASSEMBLEIA SERÁ SEMPRE DO CONDOMÍNIO, razão pela qual não é parte legítima para pleitear judicialmente o cancelamento ou suspensão de sua própria assembleia. O titular do interesse em conflito é a pessoa física do síndico a ser eventualmente destituída, faltando ao condomínio legitimidade para figurar no polo ativo desta ação.” (ID 67744859, pp.5/6). Aduzem sua ilegitimidade passiva: “apenas 5 (cinco) pessoas arroladas no polo passivo não podem responder pela realização de uma Assembleia convocada na forma dos artigos 1.349 e 1.355 do Civil, já que esta necessita de quórum mínimo de 1/4 (um quarto) dos condôminos, ou seja, no mínimo de 24 (vinte e quatro), o que restou inequivocamente alcançado na espécie” (ID 67744859, p.7). Afirmam: “A 2a Vara Cível do Gama proferiu uma decisão determinando que o embargado emendasse a sua inicial, para i) que o síndico esclarecesse o porquê de ter apontado o condomínio no polo ativo, se o interesse em se manter no cargo era seu; ii) para alterar (no imperativo!!!) o polo passivo “para constar quem detêm a titularidade do direito material de cumprir a obrigação postulada pelo autor. E justificou o juízo da 2a Vara Cível: “Isto porque, os requeridos, na qualidade de condôminos, como pessoas físicas isoladamente, não detêm a titularidade do direito material objeto da demanda, de modo a suportarem os efeitos da suspensão da assembleia”. A sentença simplesmente passou por cima desta determinação. Sequer teceu qualquer consideração sobre ela. Não enfrentou este argumento deduzido no processo, capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, daí a falta de fundamentação. Em sua emenda à inicial, o embargado apenas se utilizou de argumentação totalmente genérica, incapaz de modificar tal determinação ou de cumpri-la conforme estabelecido pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama.” (ID 67744859, pp.5/6). Argumentam ainda: “A assembleia condominial é soberana, como cediço. Cabe ao juízo apenas aferir se estão presentes na espécie os requisitos legais para a angularização processual (legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido) e, se ultrapassados esses óbices, no mérito, cumpriu-se ou não os requisitos legais e estatutários para a realização da assembleia. É dizer: salvo flagrante ilegalidade, o conteúdo daquilo que seria discutido na reunião (destituição do síndico) escapa à análise inicial do Poder Judiciário, sob pena de imiscuir-se em questão interna corporis, isto é, na decisão de conveniência ou oportunidade levadas a efeito pela assembleia condominial. Assim, somente após a destituição é que caberia ao síndico ajuizar ação para anular a assembleia, alegando eventual irregularidade na convocação.” (ID 67744859, pp.8/9). Quanto à antecipação da tutela, aduzem: “Da fumaça do bom direito – Probabilidade do direito A sentença que impede a destituição do síndico padece de manifesta ilegalidade, pois é evidente a ilegitimidade ativa e passiva na ação originária, conforme amplamente demonstrado. Ainda, é imperativo destacar que a soberania da assembleia condominial é um princípio fundamental do regime de condomínios. A intervenção judicial deve limitar-se à verificação de requisitos formais e legais, que foram devidamente cumpridos na espécie. A decisão também desconsiderou determinação anterior do juízo da 2a Vara Cível do Gama, que reconheceu a ilegitimidade do condomínio para figurar no polo ativo e a ilegitimidade dos condôminos no polo passivo. A falta de fundamentação para superar tal determinação compromete a validade da sentença e reforça a presença da probabilidade do direito dos ora peticionantes. Do perigo da demora – Risco ao resultado útil do processo e perigo de dano O mandato do síndico já se encerra em 31/03/2025.15 O recurso de apelação pode acabar perdendo o objeto caso não seja deferida a presente antecipação da tutela recursal. A cada dia que passa, a manutenção do síndico no cargo, contrariando a vontade manifesta de 1/4 dos condôminos e em desrespeito ao princípio da soberania da assembleia condominial, fere a lei, gera prejuízos irreparáveis à gestão condominial e contraria a vontade da coletividade.” (ID 67744859, pp.10/11). Por fim, requerem “o deferimento da antecipação da tutela recursal inaudita altera pars para que, diante da ilegitimidade ad causam na ação originária e preenchidos os demais requisitos legais, seja autorizada a realização da assembleia condominial destinada à destituição do síndico do Residencial Salvador Dali, localizado no Gama/DF e que o síndico seja compelido a publicar edital convocando a assembleia para discutir a sua destituição dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos” (ID 67744859, p.11). É o relatório. Decido. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Muito bem. Na origem, trata-se de ação anulatória de convocação de assembleia condominial (autos n. 0709366-04.2024.8.07.0004) ajuizada em 16/07/2023 por CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR DALI em desfavor de MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOVADINA RODRIGUES CHAVEIRO, MATILDE GOMES PINTO E CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA, pela qual o autor requereu “a nulidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária praticada pelos Requeridos, que teve o único objetivo de tumultuar a legítima gestão condominial realizada pelo Síndico, e os demais membros da administração condominial” (ID 67744861). Pela decisão proferida pela 2a Vara Cível do Gama, determinada a emenda à inicial: “Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) esclarecer o ingresso do condomínio no pólo ativo, ante o interesse processual exposto em sua pretensão ( ID 204293037). Faculto a alteração para constar o titular do direito que está sofrendo os danos narrados, bem como regularizar sua representação processual, entranhando uma procuração que transfira poderes a um procurador que irá postular em juízo b) alterar o pólo passivo para constar quem detêm a titularidade do direito material de cumprir a obrigação postulada pelo autor. Isto porque, os requeridos, na qualidade de condôminos, como pessoas físicas isoladamente, não detêm a titularidade do direito material objeto da demanda, de modo a suportarem os efeitos da suspensão da assembleia; e c) esclarecer em que se baseia o documento de ID 204293039, se a "divergência" é somente quando a chancela não se compatibiliza com o nome do proprietário informado na administração, bem como se possui informações de procurações concedidas pelos proprietários. Da mesma forma, informe a data em que a respectiva informação da titularidade da propriedade foi inserida em seus bancos de dados. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial com as respectivas alterações.” (ID 67744863) O Condomínio autor apresentou emenda à inicial, alegando, em síntese, i) sua legitimidade ativa (“manutenção do polo ativo da presente demanda, já que o Condomínio Requerente, na figura de seu Síndico, é parte legítima para pugnar pela anulação da assembleia convocada de forma absolutamente irregular”) e ii) a legitimidade passiva dos 5 (cinco) condôminos indicados no polo passivo (“Os Condôminos indicados no polo passivo são os idealizadores da assembleia fruto da lide, foram eles os responsáveis pela movimentação dos moradores signatários do abaixo-assinado apresentado, e foram eles que desrespeitaram os preceitos previstos na Convenção Condominial para a regular convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária”) (ID 67744862). Pela decisão de ID 67744864, a tutela de urgência foi indeferida: “De início, altere a Secretaria a classe do feito para procedimento comum. Quanto a análise do pedido de tutela de urgência e do requerimento do primeiro requerido. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente requisitos específico, qual seja a reversibilidade da medida (CPC, art. 300 e §§). Isso porque a suspensão da assembleia possui caráter satisfativo, ao que o acolhimento do pleito antecipatório por si só já remeteria ao julgamento do mérito da ação, diante da irreversibilidade da medida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PLEITO LIMINAR. ART. 300 E 3o, CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em tutela de urgência que indeferiu pedido de declaração de nulidade de assembleia condominial, que destituiu o autor do cargo de síndico, bem como de suspensão de assembleia de apreciação das contas de sua gestão. 2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como rejeita sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade da decisão. 3. A declaração liminar de nulidade de assembleia condominial configura medida satisfativa de ação declaratória e, nessas condições, irreversível ao Juízo prolator, motivo pelo qual seu provimento deve ser afastado nos moldes do disposto ao §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ( Acórdão 1853994, 07005539720248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, as peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência para determinar a manutenção do síndico em seu cargo até a apreciação do mérito desta demanda, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” (ID 67744864) Referida decisão foi retificada nos seguintes termos: “Em tempo, retifico parte do texto da decisão de ID 205383889. Onde se lê: "Contudo, as peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência para determinar a manutenção do síndico em seu cargo até a apreciação do mérito desta demanda, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz.", leia-se: "Contudo, as peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência para determinar a manutenção do síndico em seu cargo até a apreciação do mérito desta demanda ou até o fim do seu mandato, o que ocorrer primeiro, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz. ".” (ID 205406507 na origem) Contra referida decisão, nenhuma das partes interpôs recurso. Os requeridos apresentaram contestação (ID 206548330 na origem). Sobreveio a sentença, pela qual o pedido da inicial foi julgado procedente “para declarar a nulidade da convocação da Assembleia Extraordinária impugnada, bem como de todas as deliberações nela tomadas” (ID 220020473, p.4 dos autos de origem). Isto o que definido quanto à legitimidade das partes: “Descabe falar em ilegitimidade de partes. A pertinência subjetiva da lide resulta do vínculo jurídico que une a parte autora ou a ré a determinado interesse jurídico, ora reclamando-o, ora resistindo à pretensão deduzida, na medida dos respectivos interesses em conflito que foram deduzidos em juízo. Portanto, se está a parte requerente a pleitear provimento jurisdicional em razão da alegada violação suportada, dirigindo o pedido a quem diz que deve suportar as consequências jurídicas de eventual acolhimento da pretensão, em razão de ação ou omissão cometida, denota-se absolutamente clara não só a legitimidade ativa, mas também a passiva. Ademais, conforme já decidiu o e. TJDFT, “os condôminos que sejam responsáveis pela realização de assembleia são partes legítimas para integrar o polo passivo de relação de jurídica processual que pleiteia a declaração de nulidade do referido ato” (Acórdão 1276159, 07058137120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( ) Assim, indefiro as preliminares deduzidas pelos demandados.” (ID 220020473, pp.1/2 dos autos de origem) E este foi o fundamento do julgamento de procedência do pedido: “Ao que se colhe, o ponto central da controvérsia é saber se a convocação da Assembleia Extraordinária realizada pelos requeridos foi realizada de forma regular, atendendo aos requisitos estabelecidos pela Convenção Condominial e pela legislação vigente. Em outras palavras, deve-se averiguar se houve respeito à legalidade e à transparência no processo de convocação. O sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a segurança jurídica, a ampla defesa e o contraditório, bem como a necessidade de cumprimento das regras previstas em convenções e contratos que regem as relações entre particulares. No caso dos autos, a Convenção Condominial estabelece que qualquer convocação de Assembleia Extraordinária deve ser realizada com a participação de pelo menos um quarto dos condôminos, sendo necessário o cumprimento de determinados requisitos formais, como a convocação de todos os interessados. Demonstrou o autor que a convocação da Assembleia foi feita de maneira irregular, pois além de terem sido utilizadas assinaturas de inquilinos e terceiros que, sem procuração adequada, não possuem legitimidade para tal, não houve a comprovação da convocação de todos os condôminos. A despeito de os requeridos terem argumentado que as assinaturas coletadas incluíam procurações dos proprietários, não apresentaram aos autos provas suficientes que pudessem corroborar essa alegação, deixando de demonstrar a regularidade das procurações mencionadas. Além disso, não houve a devida notificação pessoal do síndico para assegurar-lhe o direito de defesa, o que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse passo, tenho que a convocação da Assembleia ocorreu de forma irregular, em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Convenção Condominial e pela legislação vigente. Não restou comprovado que todos os condôminos foram convocados adequadamente, tampouco que as assinaturas obtidas eram válidas. Assim, há manifesta irregularidade que macula a validade da Assembleia convocada. Gizadas estas razões, força é convir que a Assembleia Extraordinária impugnada deve ser anulada, uma vez que não atendeu aos requisitos formais necessários para sua validade. E é justamente o que faço.” (ID 220020473, pp.3/4 dos autos de origem) Os embargos de declaração opostos pelos réus (ID 220336523 da origem) foram rejeitados (ID 222061192 da origem). Até o presente momento, não foi interposto recurso de apelação. Conforme relatado, os requerentes apresentam a presente tutela de urgência e requerem em sede de liminar a determinação de realização da assembleia condominial destinada à destituição do síndico do Condomínio requerido. A despeito das alegações dos requerentes no sentido de risco ao resultado útil do processo em razão da proximidade do fim do mandado do síndico (em 31/03/2025), o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata realização de assembleia condominial com o fim de destituir o síndico. Pelo contrário, em se encerrando o mandado do atual síndico, será convocada assembleia para deliberação sobre o assunto. Como bem apontado na decisão pela qual indeferida a tutela de urgência, “as peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência para determinar a manutenção do síndico em seu cargo até a apreciação do mérito desta demanda ou até o fim do seu mandato, o que ocorrer primeiro, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz” (ID 205406507 na origem). Como se vê e ao contrário do que alegam os requerentes, a probabilidade do direito não se mostra tão evidente, assim como não se pode definir o risco de dano suficiente a justificar a concessão da liminar pleiteada, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora